Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MUNIÇÕES. TIPICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS NA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2033. PRECEDENTE DO STF. ADI no 3112/DF. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência. O voto vencido é que delimita o recurso, e tendo sido pela absolvição pela atipicidade da conduta obstam-se incursões quanto à substituição da pena por medida restritiva de direitos ou recorrer em liberdade (este, inclusive, já deferido, carecendo de interesse recursal).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3112/DF, em plenário, decidiu pela constitucionalidade da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, de modo que a conduta de portar ou possuir irregularmente arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido, restrito ou proibido é típica, devendo ser mantida a condenação do ora embargante como incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
3. É vedado ao órgão fracionário, por violação à cláusula de reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade de lei em controle concentrado (artigo 97 da Constituição Federal) ou afastar sua incidência sob alegação de inconstitucional (Súmula vinculante n. 10).
4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.